Tribunal: TJMT
Processo: 1019603-82.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SCHAFER & CIA LTDA - CNPJ: 06.257.795/0001-02 (RECORRENTE), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), MARCELO ANTUNES - CPF: 005.283.499-96 (RECORRIDO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1019603-82.2021.8.11.0015

Data do Julgamento:

22/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente (s):

SCHAFER & CIA LTDA

Recorrido(s):

MARCELO ANTUNES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DE CHEQUE ORIGINAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE SEM FORÇA EXECUTIVA. DISPENSA DE MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança, onde o Recorrido esclareceu que recebeu cheques do Recorrente, cujas cártulas foram devolvidas pelo motivo 11 (cheque sem provisão de fundo). Afirmou que se tornou credor do Recorrente no valor de R$ 35.721,16 (trinta e cinco mil setecentos e vinte e um reais e dezesseis centavos).

2.
O feito foi instruído e prolatada a sentença de parcial procedência, na qual condenou o Recorrente ao pagamento da importância original nas cártulas de cheques de número 292 preenchida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com vencimento para 12/12/2019 e cheque número 281, preenchido no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais), com vencimento pra 26/11/2019, cártulas da cooperativa de créditos SICOOB no. 4425 devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, todos a partir da data do respectivo vencimento.

3.
A parte Recorrente apresentou recurso inominado. Afirma que não houve a apresentação da via original do cheque. Alega que o sócio minoritário não teve conhecimento e que não houve audiência de instrução e julgamento. Declarou que a ação foi julgada de forma antecipada, o que ocasionou cerceamento de defesa, pois a ausência de audiência de instrução e julgamento impossibilitou a verificação do negócio jurídico que originou a emissão do cheque. Afirma que o cheque foi emitido pelo sócio majoritário, sem qualquer conhecimento do sócio minoritário. Assim, pugnou pela improcedência do pedido inicial.

4.
Conforme consta da documentação que instruiu a inicial, denota-se que as cártulas se encontram nominadas ao Recorrido, demonstrando, que a parte autora é, de fato, a portadora do cheque, e, via de consequência, é detentora do crédito reclamado. Entendo que seja dispensável a juntada do referido instrumento, por ser documento hábil do qual se comprove o vínculo mantido entre as partes.

5.
Inicialmente, ressalto que a não realização de audiência de instrução e julgamento, em casos de ação de cobrança, não gera cerceamento de defesa, pois “
Na ação de cobrança fundada em cheque sem força executiva é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente (REsp no 1094571/SP)”.

6.
No mesmo sentido, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
Em ação de cobrança fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência da súmula 531 do STJ. (TJ-MT 10012364820198110025 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022).

7.
A empresa recorrente não negou a emissão do cheque, tampouco contestou a assinatura aposta, apenas alegou que não houve demonstração do negócio subjacente e que o sócio minoritário não obteve ciência do negócio realizado. Contudo, o cheque, ordem de pagamento à vista, está nominal ao autor/recorrido, e não há perquirir origem do negócio para legitimar a sua cobrança. Assim, ao deixar de esclarecer quaisquer circunstâncias extintivas do direito autoral, não se desincumbiu a recorrente do ônus probatório, conforme estabelece o art. 373, II, do CPC.

8.
De acordo com o contrato social juntado, o Sr. Eliseu J. Schafer, se tornou sócio administrador da empresa, conforme cláusula 2. Logo, se o sócio administrador assumiu o compromisso quando assinou o cheque e o Recorrente não demonstrou que esse compromisso estava destoante aos fins da sociedade ou até mesmo foi realizado de forma fraudulenta, não pode impingir a parte Recorrida ao prejuízo do negócio entabulado entre as partes, por mera alegação de que o sócio minoritário não possuía reconhecimento, nos termos do art. 1.022 do Código Civil.

9.
Portanto, prevalece a presunção de que o possuidor do título não recebeu o montante representado na cártula, sendo devida a condenação.

10.
Por fim, atesto que não é possível afastar a responsabilidade do sócio minoritário, nesta fase processual, pois sequer houve a desconstituição da personalidade jurídica da parte Recorrente, com o objetivo de liquidar a dívida.

11
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023